Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700955-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMUEL AGUIAR DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 54912997) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva movido por Samuel Aguiar de Castro, indeferiu o pedido de suspensão em virtude do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do STF; fixou o IPCA como parâmetro de correção monetária, até 8/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; e determinou o envio do feito à Contadoria, para o cálculo da dívida. Nas razões recursais (ID 54912992), o Agravante alega ser necessária a suspensão do feito originário, haja vista que a discussão travada nesses autos possui enquadramento nos Temas de Repercussão Geral nos 1.169/STJ e 1.170/STF. Sustenta que a aplicação do IPCA-E como índice ofende a coisa julgada, pois o título judicial executado fixou a correção monetária pela TR. Destaca precedentes que entende abonarem a tese defendida, mormente o item no 4 da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 905 do STJ, bem como a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 733. Tece considerações acerca da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, argumentando que os efeitos das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, e que o processo seja suspenso até o julgamento dos Temas de Repercussão Geral nos 1.169/STJ e 1.170/STF. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, importa esclarecer que o STF, em sessão plenária do dia 12/12/2023, julgou o mérito do Tema de Repercussão Geral no 1.170, de modo que não subsiste interesse no pedido de suspensão do processo a fim de aguardar a fixação da referida tese. Em relação ao Tema Repetitivo 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. Sobre a pretensão do Agravante, registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir o artigo 1o-F na Lei no 9.494/97, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. No caso dos autos, observa-se que o título exequendo transitou em julgado em 11/3/2020 (ID 168386865, fl. 66, na origem). Na inicial do Cumprimento de Sentença, a Exequente juntou planilha de cálculos (ID 168386862, na origem), impugnada pelo Ente Público sob o fundamento de excesso de execução devido à utilização do IPCA-E como índice de correção monetária (ID 174057415, na origem). Considerando os marcos temporais do trânsito em julgado da ação e da propositura do presente cumprimento de sentença, em 14/8/2023 (ID 168386857, na origem), após a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção, inviável falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada, razão pela qual se torna inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Por fim, importante ressaltar que, no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.170, o STF reafirmou o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 905 para afastar a alegação de violação à coisa julgada, definindo, assim, a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator